Tribunal: STF
Processo: RE 105802
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-08
Data de publicação: 1987-09-08

Ementa:
- JÚRI. DEFESA DO RÉU. ARTIGOS 153, P. 15, DA C.F., 497 E 261 DO
C.P.P. E SÚMULA 523.
SE O DEFENSOR SE CONVENCE, ANTE OS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS,
DE QUE A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO TRARA PROVEITO AO
ACUSADO E ADOTA OUTRAS TESES DEFENSIVAS, COM EFICIENCIA E, NO CASO,
ATÉ COM EXITO, NÃO SE PODE DIZER QUE O RÉU TENHA FICADO INDEFESO.
R.E. NÃO CONHECIDO.